Tribunal: TJSP
Processo: 0000431-26.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto majorado duplamente qualificado. Durante o repouso noturno. Rompimento de obstáculo. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa requer o reconhecimento da tentativa e da atenuante da confissão espontânea. Parcial provimento. Autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas e não são, sequer, alvo de insurgência defensiva. Qualificadoras devidamente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto majorado duplamente qualificado. Durante o repouso noturno. Rompimento de obstáculo. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa requer o reconhecimento da tentativa e da atenuante da confissão espontânea. Parcial provimento. Autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas e não são, sequer, alvo de insurgência defensiva. Qualificadoras devidamente fundamentadas. Laudo pericial corroborado por outros elementos dos autos. Impossível o reconhecimento da tentativa. Momento consumativo do crime ocorre com a posse da res furtiva, ainda que em curto espaço de tempo. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio. Condenação de rigor. Pena dosada com critério. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Não é caso de considerar a confissão, visto que parcial. Majorante do repouso noturno bem demonstrada. Regime que deve ser abrandado, tratando-se de acusado primário. Recurso parcialmente provido.